Tribunal: STF
Processo: AI 190932
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
controvérsia de natureza infraconstitucional.
A discussão sobre o cabimento de embargos de declaração
depende, tão somente, da interpretação do art. 535 do C.Pr.Civil,
que não viabiliza o RE.